Tribunal: TJSP
Processo: 1009131-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ré que, sem comunicar previamente a autora, alterou unilateralmente o plano de telefonia – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado – Multa cominatória mantida – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009131-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada ANA SILVIA DE ALMEIDA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, rejeitaram a preliminar e negaram provimento
ao recurso, com observação, vencido o 3o juiz, que declara voto, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADA: ANA SILVIA DE ALMEIDA SILVA
JUIZ(A): FÁBIO MENDES FERREIRA
VOTO No 46685
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Ré que, sem comunicar previamente a autora,
alterou unilateralmente o plano de telefonia Violação ao
CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL Obrigação de
proceder ao restabelecimento do plano originalmente
contratado

Multa
cominatória
mantida

Ação
procedente Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 76/81 que
julgou procedente ação de obrigação de fazer fundada em prestação de
serviços de telefonia móvel. A apelante sustenta, em suma, ser descabida a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; legalidade da
extinção do plano promocional, não havendo qualquer prejuízo à apelada na
migração ao novo plano, e; houve a devida comunicação da alteração aos
seus clientes. Subsidiariamente, pede tanto a redução das 'astreintes' quanto
dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 84/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado e respondido (fls.
104/106), tendo a apelada suscitado violação ao art. 1.010, do CPC.
É o relatório.
O apelo deve ser conhecido, eis que apresentou
fundamentos fático-jurídicos que efetivamente enfrentam a sentença; trazendo,
portanto, subsídios ao Tribunal para o seu julgamento, nos termos do art.
1.010, II, III e IV, do CPC.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
A apelada assevera que é titular de uma linha
telefônica móvel, tendo contratado o plano da apelante denominado 'Vivo
Controle 2GB ILIM', pelo valor mensal de R$37,99; porém, a partir de junho de
2019, a apelante alterou unilateralmente o plano original contratado, passando-
a para o plano 'Vivo Controle 2,5GB ILIM', pelo valor mensal de R$46,99.
Diante dessa alteração não requerida e mais
onerosa, propôs a presente ação, a fim de que fosse cancelado o plano atual,
e a apelante fosse impelida a restabelecer o plano originalmente contratado,
pena de imposição de multa diária.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Veja que as
empresas de telefonia podem alterar ou extinguir planos de serviços, porém antes devem
promover a comunicação aos consumidores”, “Nesse sentido, atentando-se para a
doutrina da distribuição da carga dinâmica do ônus da prova, entendo que a ré, detentora
dos dados pertinentes a suas contratações, teria todas as condições para, já com a
contestação, trazer documentação comprobatória em razão da qual pudesse comprovar
que a autora foi devidamente informada da alteração do plano. Contudo, não o fez”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Outrossim, não se justifica a não realização de comunicação individual do consumidor,
ainda que por mera mensagem de texto, algo que é plenamente possível de ser
implementado”, e “Diante desse quadro, concluo que a ré alterou o plano de telefonia da
autora sem a devida comunicação, desrespeitando as normas do CDC e da ANATEL, de
modo que o restabelecimento do serviço inicialmente contratado (Vivo Controle 2GB
ILIM) é medida que se impõe”. De modo que a presente ação foi julgada
procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em R$1.000,00.
Com efeito, de acordo com o conjunto probatório,
restou incontroverso que a apelada contratou os serviços oferecidos pela
apelante, denominado plano 'Vivo Controle Digital
2GB', pelo valor de
R$37,99 mensais (fls. 13), e que, no mês de junho de 2019, foi lançada fatura
no valor de R$47,99, constando, no campo 'Serviços Contratados', o plano
'Vivo Controle 2,5GB ILIM' (fls. 14).
A apelante, por sua vez, alegou que o plano
originalmente contratado tinha cunho promocional, e que houve a legítima
migração para um novo plano promocional devido à extinção daquele, sem ter
havido qualquer prejuízo à apelada. Sustentou, também, que a apelada, assim
como seus demais clientes, teriam sido previamente comunicados sobre tal
alteração, por meio de veiculação em jornal de grande circulação.
Contudo, não assiste razão à apelante. Pois, o
alegado 'comunicado' feito em jornal de circulação (fls. 30), não serve como
meio de prova, vez que se cuidou de texto sobre o qual não é possível conferir
em qual jornal ele foi inserido, tampouco a data a qual teria havido a sua
publicação. E, sem provas de que teria havido a prévia e efetiva comunicação
da apelada sobre referida alteração de plano, forçoso reconhecer que a
apelante violou princípios e normas da legislação consumerista (artigos 6o, 39
e 51, todos do CDC), bem como teria deixado de observar norma
regulamentar, em especial o art. 52, da Resolução ANATEL no 632/2014: “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração
ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores
afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
Posto isto, e independentemente da questão
relacionada à necessidade ou não de haver a inversão do ônus da prova em
favor da apelada, consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, conclui-se
pela abusividade da alteração do plano de telefonia móvel da apelada, razão
pela qual o restabelecimento do plano originalmente contratado é medida que
se impõe. Nesse sentido, confira-se entendimento desta c. Corte em caso
análogo:
“TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais. Alteração
unilateral de plano de telefonia. Possibilidade, desde que
cientificado o consumidor com antecedência, nos termos da
Resolução 623/2014 da ANATEL. Ônus da prova relativo à
notificação. Não demonstração. Falha na prestação de
serviços
configurada.
Responsabilidade
objetiva.
Restabelecimento de plano equivalente, com a restituição
dos valores cobrados a maior. Danos morais. Descabimento.
Mero aborrecimento. Precedentes. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido”1.
Aliás, cumpre ressaltar que tal alteração trouxe
efetivos prejuízos à apelada, consumidora, eis que houve indevido aumento do
valor total do plano (fls. 13; 14).
Por outro lado, não há como se acolher o pedido de
redução das 'astreintes', sendo certo que referida multa, imposta pelo valor
diário de R$200,00, até o limite de R$20.000,00, não se mostrou excessiva
tampouco
implicaria
enriquecimento
sem
causa,
observadas
a
proporcionalidade e razoabilidade, mormente pela simplicidade da medida a
ser efetivada pela apelante.
1 Ap. no 1002106-36.2019.8.26.0297, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 36a C., j. em 09/10/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em R$1.000,00, devem ser mantidos, eis que arbitrados de maneira
razoável e criteriosa, de modo a remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mesmo diante da
desnecessidade de dilação probatória e da aparente simplicidade da discussão
travada na presente lide.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada,
para R$2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelada: Ana Silvia de Almeida Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25663
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir, nos seguintes
termos:
A contestação foi instruída com cópia do contrato-padrão (que não teve a
autenticidade contrariada pela Autora) em que consta que se tratava de pacote
promocional com vigência até 24 de dezembro de 2018, com eventual prorrogação,
notando-se que a fatura em que houve a alteração do valor refere-se a junho de 2019.
Ademais, a Autora pagava o valor total mensal de R$ 49,99 (R$
37,99 referentes ao plano vivo controle de 2 GB, e R$ 12,00 referentes ao serviço de
terceiro, combo digital kantoo e go read fls.13) e passou a pagar o valor de R$ 46,99
(vivo controle de 2,5 GB fls.14), ou seja, reduzido o valor mensal pago, em que pese a
ampliação do plano vivo controle de 2 GB para 2,5 GB.
Dessa forma, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, com a condenação da Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em R$
1.000,00 (um mil reais) com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual
em meu voto
, respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10BD0F37
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
10EA0D78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009131-30.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.